Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700527-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GOMES PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência: “DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Diante do pedido da autora para que seja diligenciado perante a rede privada sobre a disponibilidade de leito de UTI, o Juízo a quo esclareceu: “Nos termos dos documentos que instruem os autos, e conforme a experiência neste Juizado Fazendário, existem diversos outros pacientes com a mesma classificação de risco da parte autora, que padecem da mesma enfermidade e cujas solicitações foram inseridas em data anterior. Tais usuários do serviço público de saúde não podem ser preteridos pelo só fato de a parte demandante ter optado por judicializar a questão. A isonomia, em matéria de saúde pública, é de suma importância. Ademais, os médicos, enfermeiros e demais servidores da Central de Regulação são os profissionais capacitados para estipular a prioridade de cada paciente, e não este Juízo. Outrossim, não foram trazidos fatos novos aptos a infirmarem os fundamentos da decisão”. Alega que o "laudo circunstanciado, firmado por médico integrante da rede pública de saúde local, é apto a esclarecer a gravidade do quadro clínico da parte requerente, que demanda cuidados especializados e imediatos em leito de UTI, a fim de garantir a sua sobrevivência e minimizar o risco de sequelas permanentes”. Sustenta que “A informação de inexistência de vaga em leito de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada, bem como a afirmação de impossibilidade de custeio da internação em hospital particular evidenciam o interesse de agir e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, impondo medidas que assegurem os direitos fundamentais da parte requerente”. Insiste no pedido para que seja imediatamente transferida para leito de UTI, em rede privada, conveniada ou não, às expensas do ente público e que seja intimado o Secretário de Saúde e Diretor do CERIH para cumprir a decisão que “antecipou os efeitos da tutela” sob pena de multa diária e intimação de hospitais privados. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz e nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de internação em UTI coronariana em caráter de urgência. Ao proferir a decisão recorrida (Processo 0720720-87.2024.8.07.0016, ID 189743168), o Juiz na origem ressaltou que: “No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID 189741919. Da análise dos documentos juntados, observa-se que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, entanto não há vagas disponíveis no momento” e “Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário”. No caso em análise, o paciente foi atendido na UPA de Sobradinho onde recebe tratamento e aguarda UTI coronariana. O agravante foi inserido na lista de espera de leito de UTI, mas o documento de ID 56986242, pág. 17, não informa a posição na fila nem a data da inclusão. Sem esclarecimento sobre a posição da fila, se haverá demora excessiva ou não, é impossível analisar o pedido. Nem o número de passagem foi informado, com o qual poderia ser consultada a posição no site da SES. Esse cenário em que o agravante está sob a responsabilidade e os cuidados da rede pública, que o inseriu na lista de regulação de leitos, e a falta de informação sobre a fila, impede o deferimento do pedido de internação imediata, pois tal medida equivaleria a contornar os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde sem fundamento concreto e imediato. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA